Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-82.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002925-82.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALDEIR PETRINCA - CPF: 345.191.491-34 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir em parte e dar parcial provimento para afastar o dano moral. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. IRRESIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Exequente prestou serviço por 31 (trinta e um) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias, sendo certo que este preencheu os requisitos para a sua “aposentadoria voluntária” – e, consequentemente, para o recebimento do abono de permanência – a partir do momento em que contava com os 30 (trinta) anos de serviço e, destes, o mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo serviço previstos no artigo 147, I, alínea “a”, da Lei Complementar no 555/2014.

Não há que se falar em excesso na execução, uma vez que o Exequente, ora Recorrido, trouxe aos autos planilha de cálculos em conformidade com a sentença que condenou o Recorrente ao pagamento do abono de permanência.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução apresentados pela Fazenda Pública Estadual.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento do erro nos cálculos da parte exequente e, por conseguinte, que seja reduzido o excesso nos valores pleiteados.

Em contrarrazões, o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da detida análise dos autos, concluo que
a irresignação recursal não merece provimento
.

Isso porque, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
no id. 181876129 julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Recorrente ao pagamento a título de abono de permanência e, na petição inicial, o autor da ação faz
menção específica ao período de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias
entre a data na qual preencheu os requisitos para a concessão do abono (16/03/2017) e aquela em que entrou para a reserva remunerada (06/09/2018).

O ato de transferência do Sr. Valdeir à reserva remunerada, publicado no Diário Oficial (id. 181876120), é claro ao dispor que
o Recorrido prestou serviço por 31 (trinta e um) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias, sendo certo que este preencheu os requisitos para a sua “aposentadoria voluntária” – e, consequentemente, para o recebimento do abono de permanência – a partir do momento em que contava com os 30 (trinta) anos de serviço e, destes, o mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo serviço previstos no artigo 147, I, alínea “a”, da Lei Complementar no 555/2014
.

Assim, como bem registrou a magistrada singular no
decisum
objurgado (id. 181876138),
“(...) não há que se falar em excesso, pois, o Exequente trouxe aos autos cálculo nos termos da decisão”
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo do voto condutor.

Isso porque em consulta aos autos, em especial a sentença de Id. 181876129, nota-se que houve apenas a rejeição dos embargos, sem qualquer outra determinação e cujo o cumprimento está no início.

Nesses casos, não houve a extinção do feito e afasta o manejo via recurso inominado. De forma semelhante:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz, que julga os embargos à execução, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso.

2. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingui o processo, nos termos do art. 41 da Lei n.o 9.099/95.

3. Recurso não conhecido.

(TR-MT, N.U 1004560-98.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator e voto por
NÃO CONHECER
do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC).

Deixo de fixar honorários advocatícios pela natureza da decisão.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023